Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO. DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Seguindo a diretriz estabelecida no art. 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no melhor interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.
2. Conforme preconizado na jurisprudência do STJ, “a guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial” (REsp n. 1.428.596/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2014, DJe de 25/6/2014).
3. Estabelecida a guarda compartilhada, o lar de referência materno é sempre recomendado, devendo ser afastado apenas em situações excepcionais, sobretudo cuidando-se de criança de tenra idade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.